Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-11.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CHIRLEY RODRIGUES TAVEIRA - CPF: 229.783.561-20 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA . PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - PROFESSORA – REVISÃO DE APOSENTADORIA – BASE DE CÁLCULO 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS –

PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS - IMPOSSIBILIDADE -

AUTORA QUE NÃO
COMPROVA QUE LABOROU COM A CARGA HORÁRIA PRETENDIDA - AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO DA SERVIDORA NA JORNADA CORRESPONDENTE - APOSENTADORIA PROPORCIONAL ÀS HORAS PRESTADAS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
CHIRLEY RODRIGUES TAVEIRA em face do Estado de Mato Grosso onde
postula pelo recebimento de seus proventos com base na carga horária prevista no ato de aposentadoria (40 horas semanais - id no 41934579) uma vez que até a presente data recebe a aposentadoria correspondente a jornada de 30 horas semanais.

2.

Não obstante
o deferimento da aposentadoria em 40 horas semanais
,
a requerente não comprova o recolhimento previdenciário que justifique o recebimento do valor retroativo
, eis que no regime contributivo previdenciário, é vedado ao servidor público carrear para os proventos da aposentadoria parcela da remuneração sobre a qual não incidiu desconto previdenciário, em observância aos princípios constitucionais do equilíbrio financeiro e atuarial e do regime solidário e contributivo da previdência social.

3.

Assim, cumpre dizer que,
para fazer jus ao recebimento de proventos com base na jornada de 40 horas, o servidor teria que comprovar o exercício efetivo da carga horária e o respectivo recolhimento previdenciári
o, por desdobramento ou substituição, conforme conceitos acimas delineados, o que não ocorreu no presente caso.

4.

Cabe à Recorrente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
CHIRLEY RODRIGUES TAVEIRA em face do Estado de Mato Grosso buscando a revisão da base de cálculo de sua aposentadoria.

Em síntese informa que tomou posse em 01/07/1966 para o cargo de professora da rede pública estadual de ensino com carga horária de 30 horas semanais. Aduz que em 23/06/1989 sofreu uma transposição para 40 horas semanais (Portaria no 4.481189/89), entretanto, vem recebendo seus proventos mensais com base na remuneração percebida pela jornada de 30 horas, o que implica na redução de seus proventos de aposentadoria.

Contestado o feito o juízo de origem julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Por sua vez, a Autora
CHIRLEY RODRIGUES TAVEIRA
apresentou recurso inominado, onde pretende a reforma da sentença objurgada a fim de que o pedido de revisão da aposentadoria seja inteiramente provido.

O Município Recorrido, apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões (id no 41934666).

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020